Tribunal: TJDFT
Processo: 0704729-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704729-20.2023.8.07.0012 RECORRENTE: EDMAR GONÇALVES PINHEIRO DE FARIA RECORRIDOS: JOSÉ DE ARIMATEIA DE LIMA SOUSA JÚNIOR e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESBULHO DEMONSTRADO. REINTEGRAÇÃO DA POSSE. MEDIDA EXAURIENTE. DISPENSÁVEL ADICIONAL OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS AMBIENTAIS. ILEGITIMIDADE DO PARTICULAR. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Os recursos interpostos pelas partes (autoras e réus) visam à reforma da sentença de parcial procedência que reintegrou os autores na posse do imóvel. 2. Fatos relevantes. (i) ação de reintegração de posse ajuizada com o objetivo de resguardar a posse dos autores sobre o imóvel desmembrado de área maior da Fazenda “Santa Bárbara”, localizado na região administrativa do Jardim Botânico - DF; (ii) a parte autora alega que teria sofrido esbulho ocorrido em junho de 2023, consistente na construção clandestina de muro e ocupação indevida por terceiros; (iii) foi deferida a liminar de reintegração de posse, posteriormente confirmada pela sentença. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por cerceamento de defesa em razão do prazo comum para alegações finais; (ii) foi acertada a sentença de parcial procedência do pedido de reintegração de posse; (iii) teriam sido comprovados os danos materiais e ambientais (dano imaterial coletivo); (iv) deve (ou não) ser imposta obrigação adicional aos réus, consistente em se abster de turbação ou novo esbulho; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais teria sido realizada de forma adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os argumentos constantes das apelações cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo contra a decisão impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 5. Os litigantes foram devidamente intimados, em audiência, ao tempo do encerramento da instrução, para apresentarem alegações finais escritas no prazo comum de quinze dias. A parte apelante não apenas deixou de impugnar a tempo e modo essa decisão judicial, como apresentou suas razões derradeiras em que apresenta completo articulado das questões fáticas e jurídicas. O ato processual (precluso) atingiu sua finalidade e sem produzir qualquer prejuízo. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 6. A posse dos autores foi comprovada por meio de documentação e prova testemunhal, além de evidenciado o esbulho mediante construção não autorizada de muros e que impediu o acesso ao imóvel sub judice. Não vinga o recurso da parte ré. 7. Os danos materiais exigem concreta e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados. Não se admite presunção nem estimativa do prejuízo, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente a perda financeira ou desfalque patrimonial experimentado por quem se diz lesado. A parte autora não se desincumbiu do encargo probatório. Não prospera o recurso da parte autora. 8. Não compete ao particular (parte autora) pleitear a reparação por danos ambientais (dano imaterial coletivo) fundamentados de forma genérica e por ter a referida modalidade de dano nítida natureza difusa e coletiva, com rol específico de legitimados (Lei n.o 7.347/1985, art. 5o). Não prospera o recurso da parte autora. 9. A pretensão dos autores de ver imposta uma obrigação de fazer adicional (e com multa cominatória), no sentido de que os réus se abstenham de ameaçar ou violar a posse do imóvel objeto da lide, é juridicamente desnecessária e redundante, em razão da eficácia da reintegração de posse. Ofensa ao princípio da necessidade e da proporcionalidade das medidas judiciais (Código de Processo Civil, artigo 8o). Não prospera o recurso da parte autora. 10. Na sucumbência recíproca e equivalente, a distribuição do ônus observa a quantidade de pedidos julgados procedentes, e não os valores patrimoniais atribuídos a cada uma das pretensões. Não prospera o recurso da parte autora. IV. DISPOSITIVO 11. Apelações principal e adesiva conhecidas (preliminar rejeitada). No mérito, desprovidas. ___________________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 1.210; CPC, arts. 364, § 2o, 373, 487, I, 85, § 2o, 86 e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2113449/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.03.2023; TJDFT, 07168233820208070001, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 22/8/2022; TJDFT, 0004393-04.2016.8.07.0012, rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 24.10.2018); TJDFT, acórdão 1767388, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 24.10.2023; TJDFT, acórdão 1956826, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 09.01.2025; TJDFT, 07077224820188070000, rel. Desa. Carmelita Brasil, Segunda Turma Cível, j. 29.10.2018; TJDFT, acórdão 1739627, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 17.08.2023. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.196, 1.210, e 1.275, inciso III, todos do Código Civil, asseverando que a posse exige o exercício de fato. Entende ser vedada a discussão de propriedade em sede de ação possessória. Verbera ter ocorrido a perda da propriedade por abandono, caracterizada pela ausência de atos possessórios por período prolongado; e c) artigos 373, inciso I, e 561, ambos do CPC, ao argumento de ausência de comprovação dos requisitos cumulativos para a reintegração de posse, especialmente a posse anterior, cujo ônus incumbiria à parte recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1.196, 1.210, e 1.275, inciso III, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “No caso concreto, a posse teria sido devidamente comprovada por meio da certidão de ônus (id 163684090) em que se constata a aquisição da área sub judice em 1982 e, posteriormente, herdada pelos autores. Somado a isso, os autores teriam exercido de fato os poderes inerentes à propriedade (...). As declarações prestadas perante a autoridade policial corroboram a posse da área em favor dos autores (ocorrência policial – id 168976486). De outro giro, as cessões de direitos colacionadas pelos réus não demonstram a efetiva cadeia dominial da área e estão em total descompasso com a matrícula do imóvel (ids 70280945, 70280970, 70281068 e 70281086)” (ID 73126457). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à apontada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 561, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “não há comprovação de posse ou ocupação da área por Adriano Monteiro Guimarães, responsável pela cessão de direito dos lotes aos réus, e as imagens de satélite da área não demonstram a posse dos réus (ids 163685669 e 163685690). O esbulho sofrido pelos autores está devidamente comprovado, conforme boletim de ocorrência e imagens colacionadas (ids 70280742 e 168976486), que demonstram a construção de muros ao redor da área de sua propriedade, impedindo o seu acesso desde o dia 14 de julho de 2023 (...). No mais, a despeito da não precisão da específica data do esbulho, este remonta a um período próximo em que os autores tomaram conhecimento da edificação de muros em volta da área sub judice (junho de 2023). Nesse contexto resulta comprovada a posse da parte apelante (autores) e o esbulho praticado pela parte ré, o que torna impositiva a procedência do pedido inicial de reintegração de posse” (ID 73126457). Por fim, no que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027